Tribunal: TJES
Processo: 5021665-72.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021665-72.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NASCIMENTO CONSTRUCOES LTDA

APELADO: RDG ACOS DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. GRUPO ECONÔMICO.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. IDENTIDADE DE
ATIVIDADES
.
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra a sentença que rejeitou os Embargos à Execução
oferecidos pela recorrente
, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A
apelante
sustenta: (i) que o crédito estaria abrangido por acordo homologado
em outro processo
(ii) inexistência de relação jurídica entre as partes; e (iii) excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o crédito executado estaria abrangido por acordo homologado em processo distinto; (ii) estabelecer se há relação jurídica que justifique a inclusão da apelante no polo passivo da execução; (iii) determinar se houve excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da boa-fé objetiva veda o comportamento contraditório da parte, sendo inadmissível que a recorrente, ao mesmo tempo em que nega vínculo com empresa que firmou acordo, busque se beneficiar de tal ajuste, em evidente venire contra factum proprium.

Não houve comprovação de que o crédito ora executado esteja contemplado no acordo invocado, tampouco a parte suscitou, no momento oportuno, eventual litispendência, conexão ou continência, tratando-se de inovação recursal.

A existência de confusão patrimonial, reconhecida em processo de recuperação judicial, justifica a inclusão da recorrente na execução, dada a unidade de funcionamento e identidade entre as atividades empresariais.

A alegação de excesso de execução não prospera, pois restaram comprovadas quatro notas fiscais assinadas, e a duplicata apontada não foi cobrada em duplicidade, mas parcelada em três prestações. A apelante não demonstrou o pagamento integral, ônus que lhe incumbia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da boa-fé objetiva impede que a parte adote postura contraditória no processo, sendo vedado o venire contra factum proprium.

A confusão patrimonial entre sociedades do mesmo grupo econômico autoriza a inclusão de ambas em execução promovida por terceiro credor.

A ausência de prova do pagamento do débito impede o reconhecimento de excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º e § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1698734/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 05.06.2018, DJe 11.06.2018; STJ, AgRg no REsp 1.280.482/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, DJe 13.04.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme
relatado,
t
rata-se de
Apelação Cível interpost
a
por
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES LTDA
contra
a
s
entença
(
ID nº 45793493
)
,
proferida pelo

Juízo
da
3
ª Vara Cível de
Serra
, que
rejeitou
os E
mbargos à
E
xecução
de Título Extrajudicial promovid
os
por
RDG AÇOS DO BRASIL S/A
.

Ao final,
condenou
a recorrente
ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios,
que
foram
arbitrados
em
1
0% (
dez
por cento)
sobre
o valor
atualizado da causa
,

conforme
art.
85
, §
2
º, do CPC.

Em suas razões recursais (
ID nº 48132656
),
a

apelante

aduz
, em síntese:
(i)

que a

recorrida teria omitido informações relevantes sobre sua vinculação ao grupo
econômico
dirigido por
Ronaldo Roque Campo
;
(ii)
que, nos autos do proc. nº 5015810-49.2021.8.08.0048, teria sido homologado um acordo entre CAMPO PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A (integrante do aludido grupo econômico) e NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA,
o qual contemplaria o crédito discutido nestes autos;
(iii)

que
a ausência de relação jurídica direta entre as partes,
razão
pel
a qual seria indevida a inclusão da apelante na execução promovida pela apelada;

(iv)

a existência de
excesso de execução.

Verificada a presença dos
pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das teses suscitadas.

1.
QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE O CRÉDITO PERSEGUIDO ESTARIA ABRANGIDO PELO ACORDO HOMOLOGADO NO PROC. Nº 5015810-49.2021.8.08.0048

Em que pese a insurgência
recursal
,

verifica-se que n
ão merece prosperar a arguição da
recorrente
,
sob
várias perspectivas.

Em primeiro lugar, porque
há manifesta
contradição lógica em sua postura processual
.
Ora, se a
apelante

alega

ser pessoa jurídica distinta
da empresa NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA, sustentando não ter
firmado
relação contratual com a apelada, não pode, posteriormente, pretender beneficiar-se de acordo celebrado justamente entre
aquela empresa
e a recorrida.

Tal
conduta viola
diretamente
o princípio
do “
venire contra factum proprium”
,
aplicável
também ao direit
o processual,
que
proíbe

a
s
parte
s
de

assumirem,
conforme
seu interesse
,
comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual. Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

[...]

2. Por fim, cumpre registrar que, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, uma das importantes funções do princípio da boa-fé objetiva é impedir que a parte exerça o seu direito de forma abusiva. Ressalte-se que “a jurisprudência desta Corte, com base no princípio da boa fé objetiva, tem consagrado a proibição do venire contra factum proprium” (REsp 876.682/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.8.2010), ou seja, “o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium, aplicável também ao direito processual
” (AgRg no REsp 1.280.482/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 13.4.2012).
Ressalte-se que a proibição do comportamento contraditório aplica-se, inclusive, ao magistrado, quando cria na parte a legítima expectativa de que suas razões serão apreciadas
(REsp 1.116.574/ES, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 27/04/2011). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1698734 SP 2017/0171705-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2018).

Além disso, inexiste comprovação de que o crédito perseguido na execução nº 5019808-25.2021.8.08.0048 tenha sido expressamente incluído no ajuste, ônus que incumbia à apelante (CPC, art. 373, II, fato extintivo).

Cumpre ainda salientar que, se realmente houvesse identidade entre o crédito ora discutido e aquele objeto de outra ação, deveria a recorrente, em momento oportuno, suscitar a
litispendência
, a
conexão
ou a
continência
, a depender do enquadramento jurídico, e não inovar em sede recursal.

Note-se, por fim, que a própria apelante afirma que o acordo foi firmado
antes da sentença proferida nestes autos
.
Assim, se entendia que a obrigação estava abrangida
por aquele

ajuste
, competia-lhe comunicar tempestivamente ao juízo
de
origem, o que não foi feito.
Diante disso
, a
alegação, além de inconsistente, configura
inovação recursal
,
não podendo ser acolhida.

2.
QUANTO À ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
OU COMERCIAL
ENTRE
RECORRENTE E RECORRIDA

Também não assiste razão à recorrente. Como destacou a sentença impugnada, nos autos da recuperação judicial nº 5029606-82.2021.8.08.0024, restou expressamente reconhecida a confusão patrimonial,
oportunidade em que determinou-se
o “
processamento conjunto e coordenado
do procedimento de soerguimento de ambas as empresa
s
”, à
vista
da forte relação de dependência entre NASCIMENTO CONSTRUÇÕES LTDA (ora apelante) e NASCIMENTO PREMOLDADOS.

N
ão há como acolher a
tese
de que inexistiria relação jurídica ou comercial entre a recorrente e empresa RDG ACOS DO BRASIL S/A,
afinal,
consoante salientou

o Administrador Judicial, nos autos do procedimento de recuperação judicial instaurado pela apelante, “
há total identidade entre as atividades conforme objeto social
”, além de “
unidade de funcionamento do negócio
”
.

Portanto
,
figura
-se legítima a inclusão da empresa apelante no polo passivo da execução, haja vista a impossibilidade prática de dissociar as obrigações comerciais assumidas no âmbito do grupo econômico
constituído
pelas duas sociedades.

3. QUANTO AO ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO

Por fim, a recorrente sustenta que apenas 03 (três) das 05 (cinco) duplicatas apresentadas pela exequente estariam acompanhadas dos comprovantes de recebimento, bem como que existiria cobrança em duplicidade
em relação à
duplicata nº 000261819-1.

Não obstante
, como bem observou o juízo de origem, os autos de execução
apontam para
a existência de
04 (
quatro
)
notas fiscais assinadas

(conforme ID nº
11184695
)
.

Por outro lado
,
no tocante à
duplicata impugnada
(
000261819-1
),
não
houve
cobrança

em duplicidade, mas
tão somente

o

parcelamento
do débito
em
03

(
três
)
prestações sucessivas
(
com
vencimentos em 28/06/2021, 26/07/2021 e 25/08/2021,
ID nº
11184427). A
apelante
,
contudo,
não logrou demonstrar o pagamento integral das obrigações,
motivo pelo qual
não há que se falar em cobrança excessiva ou devolução em dobro
dos respectivos
valores.

4.
D
ISPOSITIVO

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do
presente

recurso
de apelação
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.